Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPOSITURA. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA.
1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. A ficha com proposta para a abertura de conta de depósito em instituição bancária não é documento hábil para a propositura da ação monitória.
3. Apelação desprovida.